Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA CONSTATADA. DESVIO DE RECURSOS MANTIDOS PERANTE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Constatada a inutilidade do depoimento pessoal da autora para elucidação de fraude bancária narrada na petição inicial, o indeferimento da produção da aludida prova pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.

2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Na espécie, demonstrada a fraude, consubstanciada na abertura indevida de conta bancária digital, por terceiros, em nome da autora, mediante indevida utilização de seus dados, com subsequente desvio de valores por ela auferidos em instituição de pagamentos, afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar as rés, ora apelantes, à reparação civil pelos danos, decorrentes do mencionado ardil, suportados pela vítima, nos moldes do art. 17 do CDC.

4. Verificado que a autora sucumbiu em parte relevante dos pedidos deduzidos na petição inicial, sobretudo no que diz respeito ao valor pleiteado a título de reparação civil por danos morais, afigura-se possível a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 86 do CPC, tal qual realizada pela r. sentença.

5. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.